Tribunal: STJ
Processo: 5570117-47.2021.8.09.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898948 - GO (2025/0114753-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VIRGILIO MARTINS MAZERO
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR
NEGATIVA DE AUTORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CRIME CONTINUADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As teses de atipicidade da conduta e absolvição por negativa de autoria
demandam reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ
2. Manifesta inadmissibilidade do ANPP, no caso em concreto, dispensa
remessa ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A,
§14 do CPP.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2a907f69-d1a9-4025-9433-fedf02e8a158

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898948 - GO (2025/0114753-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VIRGILIO MARTINS MAZERO
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR
NEGATIVA DE AUTORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CRIME CONTINUADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As teses de atipicidade da conduta e absolvição por negativa de autoria
demandam reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ
2. Manifesta inadmissibilidade do ANPP, no caso em concreto, dispensa
remessa ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A,
§14 do CPP.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VIRGILIO MARTINS
MAZERO contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS, assim ementado:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ESTELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
ANPP.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 384 do CPP. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA. PROVAS INQUISITORIAIS.
REPASSES PARCIAIS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.
CHEQUE PÓS-DATADO. ABSOLVIÇÃO NO TJSP. REDUÇÃO DE PENA-
BASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO CON
TRA IDOSO . CRIME CONTINUADO.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

1 . Ocorrendo manifesta inadmissibilidade de Acordo de Não Persecução
Penal (habitualidade criminosa), é legítimo o indeferimento da remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público.
2. Não havendo modificação quanto ao fato descrito na exordial acusatória,
pode ocorrer nova classificação jurídica ao fato definido na denúncia
(emendatio libelli), prescindindo de abertura de prazo para a defesa se
manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não
dos dispositivos de lei indicados.
3. O sujeito passivo do crime de estelionato é o indivíduo enganado ou o
titular da lesão patrimonial, os quais podem ou não se tratar de mesma
pessoa. É possível, inclusive, que a fraude aplicada ao empregado (pessoa
natural) produza prejuízo ao empregador.
4. Não merece prosperar a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que,
além da presença dos requisitos elencados no art. 41 do CPP, além de, com
a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise da
alegada inépcia da denúncia.
5. A representação dos ofendidos não exige maiores formalidades, bastando
que as vítimas levem o fato ao conhecimento das autoridades competentes
para que tomem as providências devidas.
6. A condenação do apelante está fundamentada nos elementos de prova
colhidos durante a persecução penal, não restando configurado qualquer
afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência ou à regra da
prova estabelecida no art. 155 do CPP.
7. Os alegados repasses a algumas vítimas, se devidamente comprovados,
poderão ser descontados do montante a ser restituído às vítimas, não tendo
poder de descaracterizar o crime. Ademais, só foram realizados após
algumas vítimas localizarem o réu, que havia tomado rumo ignorado,
evadindo- se da cidade após ter aplicado os golpes.
8. O réu, agindo com dolo obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo das
24 vítimas, de maneira consciente e voluntária, induzindo-as em erro,
mediante meio fraudulento, causando um prejuízo superior a cinco milhões
de reais.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a conduta de emissão de cheque pós-datado, utilizado como ardil, se amolda
nas previsões típicas do art. 171, caput, e art. 171, § 2o, inc. VI, do CP.
10. A ação julgada pelo TJSP, não se confunde com os fatos ora em análise,
sendo autônomas. Sobretudo, porque no caso desses autos, o acervo
probatório é suficiente a ensejar a condenação.
11. A culpabilidade, fundada no dolo extremo, consubstanciada na reiteração
das condutas por longo período de tempo, configura fundamento idôneo par
negativação.
12. A prática do crime de estelionato, visando lucro, é ínsito do tipo, sendo
fundamento inidôneo para desvalorar as circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

13. A extensão dos danos causados, eis que prejudicou não só as vítimas,
mas os trabalhadores rurais de pelo menos 2 municípios, levando muitos
deles a perder a base de subsistência, é justificativa apta a negativar as
consequências do crime.
14. A ausência de fragilidade por parte das vítimas e o desconhecimento de
suas idades, não serve para afastar a causa especial de aumento de pena,
uma vez que trata-se de circunstância de natureza objetiva, fato que
independe da ciência do agente, diante da vulnerabilidade da condição de
idoso. Assim, basta para tanto a condição presumida de maior
vulnerabilidade da vítima.
15. Para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva,
é necessária a demonstração do entrelaçamento entre as condutas
delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um
desdobramento da anterior, situação não verificada na situação em apreço,
que se trata de mera reiteração de condutas criminosas. APELAÇÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados em decisão
assim ementada (e-STJ fls. 1.720 - 1.727):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
NEGATIVA DE ANPP. DECADÊNCIA. FRAUDE POR MEIO DE CHEQUE.
CRIME CONTINUADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
EVIDENCIADOS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.
1. Os Embargos de Declaração previstos no art. 619 do CPP se prestam
apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado anterior (error in procedendo), não sendo admissíveis à rediscussão
de mérito do decisum recorrido (error in judicando), por irresignação com o
resultado do julgamento.
2. Conquanto refiram-se à hipótese legal de contradição, os fundamentos
suscitados não evidenciam a ocorrência do vício apontado ou quaisquer das
hipóteses previstas no dispositivo legal, impondo-se sua rejeição.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1939 - 1961).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando alegada ofensa a dispositivo constitucional, aplicação
das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, ausência de cotejo analítico e não
comprovação do dissídio jurisprudencial. Entretanto, a parte agravante não demonstrou
o afastamento dos referidos óbices.
Com efeito, a análise das questões suscitadas pelo recorrente demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 desta Corte. O Tribunal de origem se debruçou detidamente
sobre o acervo probatório dos autos para fundamentar suas conclusões, examinando
minuciosamente os elementos de convicção colhidos durante a instrução processual,
as declarações das vítimas, os documentos juntados aos autos e o interrogatório do
próprio acusado.
Aduz-se do édito condenatório do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS que (e-STJ fls. 1.642 - 1.678):
Analisando detida e cautelosamente os autos, ao contrário do afirmado pela
defesa, nota-se que a sentença proferida pelo juízo a quo não se
fundamentou em mera conjectura ou inferências, mas em provas
substanciais, colhidas em ambas as fases procedimentais, inclusive sob o
crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboraram a autoria imputada
ao apelante.
Aliados aos documentos constantes do inquérito policial e dos depoimentos
das vítimas e testemunhas, por ocasião da instrução processual, mediante o
contraditório, foram ouvidas as 24 vítimas e 6 testemunhas, as quais
relataram a forma que se deram as negociações, além das atitudes do réu,
que se esquivava delas, elucidando o modus operandi dele, que resultou em
prejuízos na casa de 5 milhões.
Deste modo, estando a condenação do apelante fundamentada nos
elementos de prova colhidos durante a persecução penal, como brevemente
demonstrado acima, não resta configurado qualquer afronta ao princípio
constitucional da presunção de inocência ou à regra da prova estabelecida
no art. 155 do CPP.
Aliás, vê-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, a negativa de
autoria por parte do réu quando isolada nos autos e dissociada das demais
provas, não é apta a sustentar sua absolvição. Deve, pois, ser rejeitada a
preliminar suscitada, não havendo se falar em nulidade da sentença.
[...]
Com efeito, a par dos elementos probatórios constantes nos autos, vê-se
que o fato delituoso é procedente, de sorte que a condenação proferida pelo
Juízo de origem deve ser mantida.
Isso porque, a despeito da negativa apresentada pelo réu, verifica-se que a
conduta em comprar os semoventes, na maioria das vezes utilizando como
forma de pagamento cheque pós- datado, teve o condão de configurar ato
penalmente ilícito, uma vez que incutiu às vítimas a expectativa de que no
dia combinado, o dinheiro seria compensado e realizado o pagamento dos
animais e o negócio satisfeito.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

Extrai de toda a instrução que o golpe foi preparado e engendrado de forma
premeditada. Conforme depoimento da testemunha Sr. ADRIANO ALVES
DA SILVA, que transportava o gado do Sentenciado ele durante 2 longos
anos comprou e pagou de forma regular todas as compras de gado
efetivadas, de forma a ganhar confiança das vítimas na região e no curto
espaço de 2 meses, perpetrou o golpe, o engodo, o ardil contra todas as
vítimas, no momento em que alavancou as compras com a intenção
deliberada de não pagar e provocou um prejuízo de mais de 5 milhões na
região onde atuava.
O golpe e o engodo foi praticado simultaneamente para que o sucesso fosse
garantido, já que se deixasse de pagar um produtor sequer, como tratava de
cidade pequena, o boato se alastraria e não teria como obter êxito. Assim,
alavancou todas as compras em 2 meses (maio e junho) e não efetivou
nenhum pagamento e sumiu com o gado e com o respectivo valor, deixando
um enorme prejuízo, que impactou a economia da cidade, levou a
bancarrota um grande número de produtores, muitos foram ao desespero ao
perder a integralidade do patrimônio.
Noutro ponto o seu álibi não foi demonstrado nos autos. Não há uma única
prova das supostas dívidas e descalabro financeiro que o tenha levado a
situação vivenciada. Diz em seu depoimento pessoal que o descontrole
financeiro foi em dezembro e ao contrário de se comportar como soi
acontecer com o homem normal e médio e diminuir as transações
comerciais para fins de voltar ao controle da situação, fez, exatamente, o
contrário. Alavancou compras e sumiu com o produto da venda do gado não
deixando sequer rastro do dinheiro. Não é comum e trivial ao homem comum
e médio desaparecer com o valor de 5 milhões num prazo mínimo e deixar
todas as vítimas sem pagamento ou possibilidade de ressarcimento.
As operações por demais aceleradas de compra e venda do gado e
disponibilidade do dinheiro neste curto espaço de tempo, somente, é
possível àquele que premeditadamente está na pretensão de enganar
pessoas e não efetivar pagamentos de forma deliberada e dolosa.
Consoante se infere das provas angariadas em Juízo, as vítimas, mesmo
após a devolução dos cheques por falta de fundos, procuraram o réu, o qual
se negou a devolver os animais, porque já tinha efetuado nova transação
com os semoventes, deixando-se, assim, as vítimas totalmente
desamparadas, amargando-se em efetivo prejuízo material.
Dessa forma, é mais do que evidente que a conduta praticada por VIRGILIO
MARTINS MAZERO teve o viés de induzir as vítimas em erro, as quais
dispuseram de seu patrimônio (animais), sob a expectativa de que logo
receberiam por tais transações, porém, nos dias aprazados, nada
receberam, tampouco os semoventes foram devolvidos.
De mais a mais, a justificativa apresentada pelo réu não prospera à espécie,
pois, se à época dos fatos trabalhava com a compra e venda de bovinos, é
de se presumir que tinha conhecimento da dinâmica do referido mercado,
notadamente a necessidade de se honrar com os débitos, até mesmo
porque, seu desarranjo financeiro não pode prejudicar a outra parte, que
também almeja o dinheiro, de sorte a arcar com seus negócios em si.
Em face de tais considerações, é possível inferir que a conduta praticada
pelo réu não se traduz em mero inadimplemento contratual ou comercial.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

Pelo contrário, é revestida de ilícito penal, porque induziu as vítimas em erro,
fazendo-as acreditar que pagaria o débito em data certa, o que não ocorreu
e, mesmo assim, repassou os animais adquiridos para terceiros, não ficando
com qualquer quantia em pecúnia para quitação dos negócios jurídicos
entabulados.
Algumas vítimas afirmaram que, entre o período em que deveria ter sido
realizado o pagamento do cheque, sem que fosse realizado, chegaram a
esperar de 30 a 90 dias, para que o apelante efetuasse o pagamento e nada
foi feito.
E mais, a intenção do agente à prática do crime está evidenciada, dentre
outros pontos, no próprio estilo de trabalho relatada em juízo, o que
demonstra que o dolo é antecedente ao fato. Isso porque, demonstrou-se
que à época da emissão dos cheques, o réu já não tinha qualquer meio de
honrar as dívidas.
Contudo, tratando-se de mais de cinco milhões de reais, sem qualquer
estimativa concreta de renda ou meios idôneos para pagamento, percebe-se
que a conduta do agente se revestiu de plena ilicitude.
[...]
Nesse enfoque, o caso em testilha permite concluir que o réu, agindo com
dolo obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo das 24 vítimas, de maneira
consciente e voluntária, induzindo-as em erro, mediante meio fraudulento,
causando um prejuízo superior a cinco milhões de reais. Em relação às
vítimas Divino, Cláudio, Itamir e Denilson o réu tampouco chegou a repassar
cheques a elas, ficou apenas na promessa do pagamento.

Portanto, no tocante à alegada atipicidade da conduta e à pretendida
absolvição por negativa de autoria, o acórdão recorrido consignou que o réu, agindo
com dolo, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de dezenas de vítimas, de
maneira consciente e voluntária, induzindo-as em erro mediante meio fraudulento,
causando prejuízo superior a cinco milhões de reais. A Corte estadual fundamentou
detalhadamente que o acusado utilizava cheques pré-datados como instrumento de
fraude, comprando semoventes por valores superiores aos de mercado para obter
prazo de pagamento, sabendo da insuficiência de fundos para honrar os compromissos
assumidos.
O Tribunal de origem registrou ainda que o réu confessou ter entrado em
descontrole financeiro e acumulado dívidas, mas mesmo assim continuou comprando e
vendendo gado sem conseguir pagar suas obrigações, reconhecendo expressamente
o prejuízo causado a todas as vítimas mencionadas nos autos. Para desconstituir
essas premissas fáticas e chegar a conclusão diversa, seria imprescindível nova
incursão no conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.
Foi afastada de forma fundamentada a aplicação da Súmula 246 do STF,
concluindo-se pela tipicidade, no caso em concreto, em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, pois "a emissão de cheques pós-datados pode
caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito
" (HC n. 336.306/MS, Rel. Ministro Jorge
de fraudar. Precedentes do STJ e do STF
Mussi, 5a T., DJe
), como na espécie, sendo que
2/2/2016
"para rever o julgado, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito
. (AgRg no AREsp n. 2.521.303/GO,
do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ"
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
.)
25/6/2024
Em relação à alegada necessidade de reconhecimento da continuidade
delitiva em detrimento do concurso material, cumpre salientar que tal análise também
demandaria reexame das circunstâncias específicas de cada conduta delituosa,
verificando-se a presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a
caracterização do crime continuado. A conclusão do julgador de origem baseou-se na
ausência de entrelaçamento entre as condutas delituosas, tratando-se de reiteração de
condutas criminosas sem unidade de desígnios, o que impede a aplicação do art. 71
do Código Penal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RCURSO ESPECIAL. USURA
PECUNIÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO ARGUMENTO RELATIVO À
REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez evidenciada a reiteração delitiva, torna-se inviável o
reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.
2. A alegação defensiva de que não houve reiteração ou habitualidade na
prática de crimes, quando o acórdão diz o contrário, demanda o reexame
fático-probatório, situação que impede a análise do recurso em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.407.348/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
28/8/2024

No que diz respeito à alegada violação ao art. 28-A, §14 do Código de
Processo Penal, quanto à ausência de remessa dos autos ao órgão superior do
Ministério Público para análise do Acordo de Não Persecução Penal, cabe registrar
que diante da existência de elementos objetivos e subjetivos aptos a motivar a recusa
ministerial, inexiste a necessidade de remessa dos autos ao órgão superior do
.
Parquet
Com efeito, do édito condenatório se verifica que o Magistrado
, de
a quo
forma expressa, salientou que "[...] Verifica-se que nos autos n. 5409853-56.2021, ao
apresentar resposta à acusação (evento n. 22), a defesa pugnou pela remessa dos
autos ao órgão superior do Ministério Público, ante a recusa do Parquet em oferecer a
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

ANPP. Oportunizada a manifestação ou reconsideração ao seu oferecimento, o
Ministério Público ratificou sua recusa ao oferecimento do benefício, sob o fundamento
de que o acusado possui conduta criminal habitual e referida propositura não seria
suficiente para reprovação e prevenção do crime (evento n. 25). Ressalto, por oportuno
que foi proferida decisão de evento n. 27, refutando as teses defensivas, inclusive
quanto a incidência de manifesta inadmissibilidade do ANPP, conforme manifestação

ministerial" (e-STJ fls.1.647).
Ademais, a Corte estadual constatou que, no caso, trata-se de manifesta
inadmissibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, sendo legítimo o indeferimento
da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
.
(e-STJ fls.1.647)
Nesse contexto, diante da existência de elementos objetivos e subjetivos
aptos a motivar a recusa, inexiste a necessidade de remessa dos autos ao órgão
superior do
, que não decorre automaticamente do pleito da defesa, uma vez
Parquet
que, o ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto ou
não pelo Ministério Público após a detida análise das peculiaridades do caso concreto,
em conformidade com os requisitos legais exigidos para a implementação do instituto
despenalizador.
No caso em análise, o Ministério Público fundamentou adequadamente sua
recusa ao oferecimento do benefício, destacando a habitualidade criminosa do
acusado e a insuficiência da medida despenalizadora para reprovação e prevenção do
crime, considerando a extensão dos danos causados e o
empregado.
modus operandi
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a
jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a
pretensão de revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 83 desta Corte.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP . SEGUNDA REMESSA DO FEITO AO
ÓRGÃO REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo negou o pedido de remessa dos autos ao órgão superior
do Ministério Público por entender que os enunciados do Colegiado do
Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR não têm natureza
vinculativa, bem como pela inexistência de direito positivado à segunda
remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público, razão pela qual
adota-se como razões de decidir a fundamentação do acórdão recorrido,
pois, além disso, o acordo de não persecução penal não constitui um direito
subjetivo do paciente.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 811.443/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DO BENEFÍCIO LEGAL. MATÉRIA
NÃO APRESENTADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA DOS
AUTOS PARA A INSTÃNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO DE REVISÃO A SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO, O QUAL
PODERÁ REJEITAR O ENVIO DOS AUTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O objeto do habeas corpus impetrado nesta Corte Superior consistiu na
tese de que, diante da recusa do membro do Ministério Público de primeiro
grau em ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, deveria o juiz remeter
os autos à instância superior do Ministério Público. Desse modo, a
discussão, no agravo regimental, do preenchimento dos requisitos do ANPP
representa verdadeira inovação recursal, o que é vedado.
2. Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar,
com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em
propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos
objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a
remessa dos autos ao Procurador-Geral (HC n. 664.016/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/12/2021
17/12/2021
3. No caso dos autos, a recusa do Ministério Público no oferecimento do
acordo de não persecução penal teve por fundamento o fato do investigado
possuir outras anotações criminais (requisito objetivo), o que impede a
remessa dos autos à instância superior do Ministério Público.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 862.921/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/11/2023
13/11/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PROVA
CONTÁBIL.
INDEFERIMENTO
MOTIVADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à
propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles
previstos no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal: 1) delito
sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o
investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3)
suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime.
Além disso, extrai-se do §2o, inciso II, que a reincidência ou a conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

2. O pretendido acordo deixou de ser ofertado em razão do Ministério
Público ter considerado estarem ausentes os requisitos objetivos e
subjetivos para a proposição, tendo sido destacado que a ré não confessou
a infração.
3. Outrossim, descumprido um dos requisitos objetivos do ANPP (a
confissão, neste caso), não é cabível a remessa para o órgão superior do
Ministério Público.
4. "Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar,
com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em
propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos
objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a
remessa dos autos ao Procurador-Geral" (HC n. 664.016/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/12/2021
).
17/12/2021
[...]
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.216/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
12/5/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INTIMAÇÃO
DO
INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28,
§14o DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS
OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado
requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas
hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de
acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à
observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser
observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019,
tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde
janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da
ADI n. 6.298/DF.
[...]
VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do
investigado, impende frisar que o Juízo de 1o grau analisará as razões
invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do
CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem
presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples
requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo.
Precedentes.
VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo
Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta
esvaziado e, portanto, prejudicado.
Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo
regimental do Ministério Público Federal.
(AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
17/11/2021

Verifica-se, em análise final, que todas as teses defensivas esbarram
inexoravelmente na aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o
reexame de fatos e provas em recurso especial, sendo certo que as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem encontram-se em perfeita consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior. A revisão das premissas fáticas
estabelecidas soberanamente pelas instâncias ordinárias demandaria amplo
revolvimento do acervo probatório, providência incompatível com a natureza
extraordinária do recurso especial. Ademais, o entendimento firmado na origem alinha-
se com os precedentes consolidados deste Tribunal, incidindo também o óbice previsto
na Súmula 83 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:28
Código de Controle do Documento: 73e309a5-95e7-4d05-aa1c-b0e75dfa541b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0114753-4
AREsp 2.898.948 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 557011747 55701174720218090021
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIRGILIO MARTINS MAZERO
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
ADVOGADOS
: BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VIRGILIO MARTINS MAZERO
ADVOGADOS
: LEONARDO MAGALHÃES AVELAR - SP221410
HENRIQUE CARLOS PAIXÃO DOS SANTOS - SP374617
ADVOGADOS
: BEATRIZ ESTEVES - SP450249
BRUNO SARRUBBO SCALABRINI - SP424329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605515452=408090;@
2025/0114753-4 - AREsp 2898948 Petição : 2025/0072349-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:54
Código de Controle do Documento: C588A655-FEBF-4CA4-9A3D-21E4AA2CF049